Tribunal: STF
Processo: Rcl 62787
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Luís em face de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do processo nº 0016205-36.2013.5.16.0016, por suposta afronta no decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 2.418, na ADC 16 e no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da repercussão geral.



    A parte reclamante narra que (eDoc 1, p. 1-6):



    "A parte beneficiária da decisão ora atacada propôs Reclamação Trabalhista, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em face da pessoa jurídica terceirizada e do Município de São Luís, buscando o pagamento de verbas rescisórias e depósitos ao FGTS, decorrentes de contrato de trabalho firmado com a primeira reclamada.



    No decorrer do processo de conhecimento, o ente público foi condenado como responsável subsidiário, com base na culpa in vigilando. Segue trecho relevante da sentença proferida:



    (...)



    Sentença mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (trechos relevantes):



    (...)



    Registre-se, de imediato, que as decisões (1º e 2º graus) violaram o art. 102, §2º, da CF c/c art. 71 da Lei 8.666/93, em razão da inobservância ao decidido na ADC 16 e no RExt 760.931.



    Iniciada a execução, a municipalidade aponta a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, nos moldes dos arts. 102, §2º, da CF, 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, lastreada na ADI 2418 e ADC 16 e no RExt 760.931.



    A sentença de primeiro grau julgou improcedente os embargos com base nos singelos argumentos, in verbis:



    (...)



    Ato contínuo, a municipalidade interpôs agravo de petição na tentativa de fazer valer as decisões vinculantes desta Corte Suprema. Malgrado os pedidos formulados, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, rechaçou as teses deste ente municipal, nos seguintes termos:



    (...)



    Após, o Município opôs Embargos de Declaração, pois entendeu que houve omissão quanto à tese de coisa julgada inconstitucional. O Tribunal Regional, contudo, discordou, consignando o seguinte:



    (...)



    Nessas circunstâncias, percebe-se que, de acordo com os acórdãos ora reclamados, a impugnação à execução não possui efeitos rescisórios. Ostensiva violação à ADI 2418! O Regional não reconhece os efeitos rescisórios de embargos/impugnação e afirma que a desconstituição do julgado só pode ser realizada por meio de ação rescisória — violando a ADI 2418 —, além de ratificar que a responsabilidade subsidiária se deu por meio da culpa in vigilando.



    A Justiça Especializada tem, reiteradamente, rechaçado a possibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos sob o ultrapassado argumento de que há coisa julgada."



    Sustenta que "a Fazenda Pública sempre pautou sua insurgência — inexigibilidade do título executivo judicial — com base na ADI 2418, a qual conferiu efeitos rescisórios aos embargos à execução, os quais, sempre foram negados pela Justiça do Trabalho. De igual modo, incisivamente argumentou-se que a coisa julgada inconstitucional (vício de inconstitucionalidade qualificado) se formou a partir do momento em que restou inobservada a autoridade do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (art. 102, §2º, da CF) no julgamento da ADC 16 e do RExt 760.931, fato este representado na inversão do ônus da prova na fiscalização do contrato e na culpa presumida" (eDoc 1, p. 6).



    Aduz que "transitada a ADI 2418, o assunto deixa de ser polemizado e deve ser, OBRIGATORIAMENTE, aplicado sob a ótica determinada por esta Corte, ou seja, a coisa julgada inconstitucional pode ser desconstituída por impugnação ou embargos à execução, nos termos dos art. 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º da CLT, sem que isso incorra em ofensa a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF)" (eDoc 1, p. 8).



    Salienta que "de acordo com o entendimento desta Corte, preconizados na ADC nº 16 e no RE nº 760.931, apenas nas hipóteses em que fique claro na decisão que foi comprovada pelo reclamante a culpa in eligendo ou in vigilando da Administração Pública é que se poderia condená-la subsidiariamente. As hipóteses de culpa presumida ou decorrente de inversão do ônus da prova, como a de atribuição da responsabilidade por mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços, foram descartadas" (eDoc 1, p. 9).



    Assevera que "a imputação de responsabilização de ente público, sem qualquer indicação de razões para tal fato, ainda que, supostamente, com base em culpa “in vigilando” e “in eligendo” à Administração Pública só é cabível em caso de efetiva comprovação da ausência de fiscalização e não pela simples aplicação de uma culpa presumida, devendo estar baseada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato, cujo ônus cabe à parte Reclamante, nos termos do art. 818, I, da CLT" (eDoc 1, p. 10-11).



    Pontua que "o Regional, ao se pronunciar sobre a matéria inexigibilidade do título executivo judicial, furtivamente, anunciou a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT). Por conseguinte, descumpriu os artigos 97 e 103-A, §3º da CF e a Súmula Vinculante nº 10 do STF" (eDoc 1, p. 12).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento da reclamação e, no mérito, "a cassação definitiva do ato judicial reclamado, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADI nsº 2418, ADC 16 e o RExt 760.931, nos moldes dos artigos 102, §2º da CF c/c 535, III, §5º do CPC" (eDoc 1, p. 15).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. 



    Na ADI 2.418, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade das normas processuais que instituíram hipótese de inexigibilidade de título executivo judicial eivado de inconstitucionalidade qualificada (arts. 475-L, § 1º, art. 741, parágrafo único, do CPC/73, bem como os correspondentes do CPC/15, arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e art. 535, § 5º) . Decidiu-se, na ocasião, que “são dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Por meio da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, de relatoria do e. Min. Cezar Peluso, julgada pelo Plenário em 24.11.10, esta Corte firmou a constitucionalidade do art. 71 da Lei federal nº 8.666/93, senão vejamos: 



    “Ementa: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71 da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, §1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    Naquela oportunidade, o Ministro Cezar Peluso lembrou que a constitucionalidade daquele art. 71 da Lei nº 8.666/93 não impediria a Justiça do Trabalho de reconhecer que há responsabilidade do ente público diante dos fatos, isto é, analisando-se o caso concreto.



    A compreensão de que a responsabilidade do poder público não poderia ser automática, em caso de inadimplemento de dívidas trabalhistas por parte de empresa contratada para fornecer mão-de-obra terceirizada, foi reafirmada pelo STF, no ano de 2019, ao analisar o tema 246 da repercussão geral, no leading case do RE nº 760.931:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93”



    No tocante ao ônus da prova, impende frisar que o STF, ao analisar a ADC 16/DF e o RE 760.931/DF, não fixou regra quanto à questão processual relativa ao ônus da prova nas ações que discutem a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nem estabeleceu limites para a sua apreciação.



    Não foi por outro motivo que, ao apreciar o RE 1.298.647, de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa ao ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da administração pública. A repercussão geral reconhecida no Tema 1118 recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.298.647 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020)



    No presente caso, noto que não há violação ao decidido no âmbito dos paradigmas invocados, como sustenta a parte reclamante, uma vez que a Justiça do Trabalho reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, por entender que este não comprovou a regularidade do acompanhamento da execução do contrato, aspecto que, como visto, é debatido no Tema 1118 da repercussão geral e não nos paradigmas indicados. Não há, pois, a aderência necessária ao conhecimento e acolhimento da reclamação.



    Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão que julgou improcedentes os embargos de execução, mantida pelo acórdão reclamado (eDoc 5, p. 402-403):



    “INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL



    Alega o embargante que não pode responder subsidiariamente pela dívida da 1ª reclamada, conforme Súmula nº 331, IV E V do TST e consoante art. 71 da Lei 8.666/93, dispositivo que foi declarado constitucional pelo STF no decisum vinculante proferido no ADC 16/DF.



    Assevera, com base nessas premissas, que o título executivo constituído nestes autos seria inexigível, porquanto baseado em interpretação de lei declarada inconstitucional, conforme art. 535, III, §5º e 7º do CPC.



    Fácil observar que o que pretende o embargante é a rediscussão da lide já decidida na sentença de mérito (ID -430995) assim como no Acórdão do E. Regional (ID c446a94), e a modificação da coisa julgada já operada, já que nessas duas decisões essas arguições já foram devidamente analisadas e decididas.



    Por certo, a ausência de responsabilidade do segundo reclamado pelos créditos trabalhistas pleiteados, à luz da declaração de constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/93 (ADC 16), é matéria afeita ao mérito da demanda, tema acerca do qual já houve pronunciamento judicial expresso.



    Deveras, no Acórdão Regional, inclusive, houve expressa referência à referida decisão do STF na ADC 16/DF e, na oportunidade, entendeu-se pela manutenção da responsabilidade subsidiária do ente público embargante, por ter incorrido em culpa in vigilando, quando deixou de fiscalizar adequadamente o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada.



    Deste modo, a r. decisão já se encontra protegida pelo manto da coisa julgada, pelo que não comporta mais discussão, quiçá em sede de execução da referida sentença.



    Na realidade, a embargante está apenas reiterando alegações já feitas anteriormente na fase de conhecimento, tanto em sede de contestação quanto em Recurso Ordinário, razão pela qual já há manifestação judicial acerca do tema, não só acerca da legitimidade passiva do ente público, como também da sua responsabilidade subsidiária por restar comprovada sua culpa in vigilando.



    Desta feita, julgam-se improcedentes os embargos quanto a essa alegação por tratar-se de questão já decidida na fase de conhecimento e por inexistir a inconstitucionalidade alegada.” (Grifo nosso)



    Sendo esses os fundamentos do ato reclamado, constata-se a impossibilidade de voltar a discutir, no presente caso, a questão da responsabilidade subsidiária do ente público, porque já foi objeto de debate específico, estando acobertada pela imutabilidade, incidindo, desse modo, a vedação do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e da Súmula 734/STF.



    Como visto, pretende o reclamante aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 49.793-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5 º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 49.006-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 02.05.2022).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido ,mas ao qual se nega provimento” (Rcl 2.090-AgR, Rel. Min; Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 21.08.2009).



    Por fim, quanto à suposta ofensa a Súmula Vinculante 10, o que articulado pela parte reclamante não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente - de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado, ao considerar ilegal a contratação de empregado, por empresa interposta, para prestar serviços essenciais à atividade fim da tomadora, nos termos da Súmula 331, I, do TST, não declarou expressamente, nem implicitamente, a inconstitucionalidade de qualquer norma especial de regência aplicável ao caso. 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento. (Rcl 26.408 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 05.12.2017)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente